Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736194-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME AGRAVADO: AMILTON LOPES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo exequente, PAULO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão que indeferiu pedido de penhora de recebíveis provenientes de PIX, bloqueio da CNH e de cartões de crédito do agravado em cumprimento de sentença. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “1. Ao ID 243740625, a exequente pede a penhora sobre os recebíveis de PIX do devedor, bem como, seja determinada a suspensão da sua CNH e dos seus cartões de crédito. 2. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, reputou cabível a apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a quitação de dívidas, salvo quando violar direitos e garantias fundamentais (ADI n. 5941). 3. Decerto, o deferimento de tais medidas não prescinde de acurada análise acerca da situação fática e jurídica da parte devedora, bem como do seu comportamento no curso do feito executivo. 4. Deve-se, portanto, analisar detidamente o caso concreto, sob pena de se incorrer em excessos inservíveis à satisfação do débito exequendo e representativos de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil). 5. Vale dizer, faz-se necessário que a parte devedora exorbite do regular exercício desses direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida, o que não se verifica na espécie. (...) 7. Melhor sorte não socorre o credor quanto ao pedido de suspensão de seus cartões de crédito, por não vislumbrar efetividade da medida para o recebimento do débito em cobrança. 8. De igual forma, o E.TJDFT mostra-se contrário aos pedidos formulados pelo exequente, considerando-os excessivos e desproporcionais, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: (...) 9. Por fim, quanto ao pedido de penhora de recebíveis de PIX, indefiro o pedido, pois a constrição de ativos financeiros através do SISBAJUD é suficiente para bloquear tais recursos. 10. Cabe ressaltar que não pode o credor transferir para o Juízo a incumbência de diligenciar na busca de bens para satisfação de seu crédito, sem, ao menos, demonstrar a probabilidade da eficácia das medidas. 11. Diga o credor, em termos de prosseguimento, com indicação precisa de bens à penhora ou, requerer a suspensão do feito, na forma do Art. 921, III, do CPC.” Em suas razões, o agravante sustenta que foram esgotados os meios convencionais de localização de bens do devedor, tendo sido infrutíferas as tentativas via SISBAJUD e RENAJUD. Argumenta que a penhora de recebíveis de PIX é mais abrangente que o sistema SISBAJUD, pois este apenas bloqueia valores existentes no momento da constrição, não alcançando a movimentação futura. Defende que as medidas de suspensão da CNH e cartões de crédito são cabíveis ante a recalcitrância do devedor e o esgotamento dos meios executivos convencionais. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora de recebíveis via PIX pelo prazo de 30 dias e a suspensão da CNH e cartões de crédito do agravado. No mérito, requer a confirmação da liminar Preparo comprovado (ID 75592517). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de deferimento de medidas executivas atípicas, consistentes na penhora de recebíveis via PIX e suspensão da CNH e cartões de crédito do devedor em cumprimento de sentença. O pleito está lastreado no artigo 139, inc. IV, do CPC, que estabelece o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” O plenário do STF, em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI no 5.941/DF, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, entendendo válida a adoção de medidas executivas atípicas para garantia do cumprimento das ordens judiciais, desde que proporcionais e razoáveis à luz das peculiaridades do caso concreto. O STJ, em complemento ao entendimento esposado pela Corte Constitucional, destacou que as medidas executivas atípicas devem ser adotadas de forma subsidiária, após esgotamento dos meios típicos e com observância dos princípios da proporcionalidade e do contraditório, além de exigir a presença de indícios de ocultação do patrimônio pelo devedor, haja vista que o intuito é impedir a frustração voluntária da execução, e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação do crédito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens. 3. No caso em debate, em que pese a alegação de esgotamento dos meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito e de suspeita de ocultação de renda, as instâncias de origem vedaram, em abstrato, a adoção de qualquer meio coercitivo indireto, de modo que deve ser determinado o retorno dos autos à origem para o Tribunal de origem proferir novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).” Este eg. Tribunal, por sua vez, também destacou que tais medidas só devem ser adotadas quando se revelarem necessárias e adequadas à satisfação do crédito, sob pena de despojar o processo executivo de seu caráter estritamente patrimonial: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas na execução por quantia certa quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. Sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade contemplados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão da carteira de habilitação e a apreensão do passaporte, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que o executado, embora possua lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1710722, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023).” No caso dos autos, verifica-se após a citação válida do executado e do não pagamento espontâneo do débito, foi realizada a pesquisa de bens no sistema SISBAJUD e RENAJUD sem que tenham sido encontrados bens suficientes para quitação do valor devido. Neste contexto, não obstante os resultados infrutíferos obtidos nas consultas realizadas nos sistemas de pesquisa patrimonial, não se vislumbra que o devedor esteja ocultando patrimônio ou agindo de forma contrária aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, não tendo o agravante demonstrado, nesse contexto, que as medidas de suspensão da CNH e apreensão de cartões de crédito podem contribuir de forma rápida e eficaz para a satisfação do débito cobrado. Quanto à penhora de recebíveis via PIX, deve-se considerar que o SISBAJUD, especialmente na modalidade "teimosinha", em princípio, já atingiria a mesma finalidade pretendida pelo agravante, tratando-se de ferramenta oficial que se encontra à disposição do Poder Judiciário. Nesse sentido, o envio de ofício diretamente às instituições financeiras com a mesma finalidade da diligência já realizada via SISBAJUD mostra-se desnecessário e desproporcional, especialmente diante do fato de que o sistema permite consultas reiteradas e em períodos ampliados, observada a razoabilidade do tempo decorrido. Dessa forma, não subsiste razão para acolhimento do pleito recursal, pois, embora o executado mantenha operações financeiras ativas, a eventual existência de recursos recebidos via PIX não justifica a expedição de ofício à margem do SISBAJUD, que é a ferramenta oficial disponibilizada pelo CNJ para a penhora de ativos financeiros. Nesse sentido, já decidiu esta c. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PRETENSÃO DE ENVIO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PENHORA DE RECEBÍVEIS VIA PIX E OUTROS. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS FORA DOS MEIOS OFICIAIS. ONERAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco Santander, em cumprimento de sentença, para obtenção de informações bancárias e eventual constrição de valores. A decisão agravada considerou que já haviam sido realizadas diversas diligências patrimoniais, todas infrutíferas, incluindo uso do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ofícios às operadoras de cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, seria cabível a expedição de ofício diretamente ao Banco Santander para obtenção de informações financeiras da parte executada, fora da plataforma SISBAJUD, para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O envio de ofício fora da plataforma SISBAJUD mostra-se desnecessário, pois o sistema oficial já fora utilizado sem êxito e permite novas ordens de bloqueio. 4. A circunstância de a devedora manter relacionamento com o Banco Santander não é suficiente para justificar medida fora dos meios legalmente estabelecidos, sobretudo diante do fato de que as contas da instituição bancária já foram objeto de consulta via SISBAJUD, sem qualquer retorno positivo. 5. A expedição de ofício ao Santander para fins de penhora de eventuais valores recebidos via pix, oneraria desnecessária e desproporcionalmente o Judiciário, bem como a própria instituição financeira. 6. A iniciativa de localização de bens cabe à parte exequente, conforme o art. 797 do CPC, principal interessado, competindo-lhe adotar diligências concretas e eficazes, não sendo razoável transferir ao Poder Judiciário, de forma genérica, a responsabilidade pela descoberta de ativos do devedor sob o pretexto da cooperação ou da efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2026508, 0716328-21.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.) A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, ante a adequação da ferramenta oficial do SISBAJUD para os fins pretendidos e a ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem medidas atípicas. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j